Tribunal: TJES
Processo: 5006362-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006362-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS JOSE DA SILVA e outros

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS. ATIVIDADE PESQUEIRA. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PROVA. CADASTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCINDIBILIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A condição de dependência financeira da atividade pesqueira, nos casos onde se pleiteia indenização por danos materiais e morais em decorrência de desastre ambiental, pode ser demonstrada por outros meios de prova além da exibição da carteira de registro no órgão competente.

2. A ausência de manifestação do juízo acerca do pedido de produção da prova oral pretendida, somada ao julgamento antecipado do pedido, decretando sua improcedência por ausência de prova do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, inciso I), inquina de nulidade o ato, por mácula ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. O feito deve retornar ao juízo de origem a fim de que a ele seja dado regular prosseguimento.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam, de forma específica, os fundamentos da r. sentença, a elas faltando “análise minuciosa dos documentos apresentados”, de modo a não serem “capazes de contestar os termos da sentença”

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
(...)
(TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO
CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Da apelação, extrai-se que os apelantes expuseram as razões pelas quais pretendem a declaração de nulidade da sentença, bem como indicaram a suficiência da documentação juntada à inicial como forma de conduzir à reforma da sentença e à procedência do pedido, sendo clara a impugnação dos termos do ato recorrido, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata–se de
apelação cível
interposta por
Izaias José da Silva
e
Adriana de Souza Santos
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada contra as apeladas, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões, os apelantes sustentam que
(i)
houve cerceamento de defesa, devido à ausência de audiência de instrução e julgamento, necessária para a oitiva de testemunhas e melhor esclarecimento dos fatos;
(ii)
a prova mencionada na sentença não foi produzida unilateralmente;
(iii)
as apeladas adotam comportamento contraditório com aquele assumido em Minas Gerais, onde apresentam postura mais informal para pagamento das indenizações.

Requereram, ao final, a anulação da sentença ou a respectiva reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

Em breve escorço fático, convém amentar que os apelantes ajuizaram, contra as apeladas,
ação de reparação por danos materiais e morais
, sob argumento de que, por dependerem diretamente da atividade pesqueira, foram prejudicados pelo rompimento da barragem de Mariana-MG, razão pela qual devem ser indenizados pelos danos materiais e morais suportados em decorrência do desastre ambiental.

Os apelantes narraram, no contexto fático da inicial, que dependiam da atividade pesqueira, uma vez que exerciam ofício na pesca e limpeza de peixes e também os vendiam nas ruas da cidade, requerendo, de forma expressa, além do protesto genérico pela “
produção de todas as provas admitidas [...]
”, a produção de prova testemunhal.

Pela ordem lógica de enfrentamento do que foi trazido novamente à análise pela apelação, cinge-se a controvérsia a saber se o julgamento antecipado do pedido caracterizou, no caso, cerceamento do direito de defesa.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados.
” (REsp n. 1.601.868/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Ocorre que, não obstante a existência do pedido de produção de provas, em especial a testemunhal, o juízo de origem julgou antecipadamente o feito (CPC, art. 355, inciso I), registrando, no ato objurgado, que não havia mais provas a serem produzidas, relegando o requerimento que constava na inicial.

O expresso requerimento de produção de prova testemunhal para comprovação da condição de dependentes da atividade pesqueira tinha como consectário a necessidade de prolação da decisão prevista no art. 357 do Código de Processo Civil ou, ao menos por precaução, como é de praxe, a intimação das partes para especificação das provas pretendidas.

Entretanto, MM. Juiz prolator da sentença, sem dar chance à produção da prova oral, registrou na sentença que “
todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las
”.

Soa evidente, portanto, que o silêncio quanto à produção da prova pretendida pelos apelantes inquina de nulidade o ato impugnado, especialmente porque o fundamento que sustenta a improcedência do pedido diz respeito, exatamente, à inexistência da prova da dependência financeira da atividade pesqueira, cuja demonstração, por se tratar de atividade informal, dar-se-ia por meio da produção de prova testemunhal.

O julgamento antecipado do pedido, sem que tenha havido a oportunidade da instrução processual, apresenta-se incompatível com a conclusão de que os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório da demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Com efeito, a conclusão pela improcedência da pretensão autoral fundada na ausência de provas, sem a oportunidade da dilação probatória, infringe o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 355, I, DO CPC. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUZIREM OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se que, tão logo apresentada a réplica, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido de inclusão no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial, tendo o julgamento antecipado da lide ocorrido sem explicitar os motivos da desnecessidade de produção de outras provas.
2. Trata-se, portanto, de configuração de nulidade da sentença de improcedência da ação por ausência de provas, quando há julgamento antecipado do pedido por não haver necessidade de produção de outras provas (artigo 355, I, do CPC), sem que fosse oportunizada a sua realização.
3. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado. (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).
4. Desta feita, entendendo o magistrado de primeiro grau que a prova documental colacionada pelo autor, ora apelante, não seria suficiente a comprovar o fato constitutivo do seu direito (preenchimento dos requisitos para o recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial), que sequer é expressamente apontado na r. sentença, deveria ter realizado o saneamento e organização do processo, oportunizando a produção das provas pertinentes.
5. Importa salientar, por fim, que não é necessário o esgotamento das vias administrativas para que a parte possa ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 6. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005274-62.2023.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 21.06.2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR SUBSISTENTE NA FASE INICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS QUE NÃO O DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condição de pescador subsistente é passível de comprovação por outros meios de prova além da carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca, mormente porque, na maioria das vezes, o exercício da atividade ocorre de maneira informal. 2. Os arts. 319 e 320 do CPC não exigem a comprovação de plano do fato que subsidia a pretensão autoral, o que deve ser aferido após a devida instrução processual. Precedentes do TJES: Apelação Cível nº 047190001322 e Agravo de Instrumento nº 015199000041. 3. Considerando que o apelante requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse produzir outras provas do exercício da atividade pesqueira, em especial a testemunhal, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, em decorrência do flagrante cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5004489-22.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 28.03.2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Na hipótese, a Recorrente ajuizou a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu a Autora de exercer seu ofício como pescadora informal.
II. A despeito do requerimento de produção de provas, o Juízo a quo procedeu com o julgamento da lide sem antes instruir devidamente o processo mediante a oportunização de produção das provas postuladas, tendo julgado improcedente a demanda sob o fundamento de que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que laborava como pescador à época do rompimento da barragem.
III. Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação à Recorrente, porquanto não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe declarar a nulidade da Sentença objurgada, procedido com o retorno dos autos ao Primeiro Grau para o processamento regular do feito. IV. Preliminar acolhida ex officio, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002306-90.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza, j. em 14.06.2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Na hipótese, o Recorrente ajuizou a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu o Autor de exercer seu ofício como pescador informal.
II. A despeito do requerimento de produção de provas, o Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado da da lide, deixando de oportunizar a produção das provas postuladas, tendo julgado improcedente a demanda sob o fundamento de que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que laborava como pescador à época do rompimento da barragem, porquanto os documentos juntados foram produzidos em 2021.
III. Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação ao Recorrente, porquanto não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe declarar a nulidade da Sentença objurgada, procedido com o retorno dos autos ao Primeiro Grau para o processamento regular do feito. IV. Preliminar acolhida ex officio, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005911-81.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 23.10.2023)

No caso, é inarredável a conclusão de que a sentença está inquinada de nulidade, por evidente mácula ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser anulado, retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu regular seguimento.

Nesta linha de compreensão, merece acolhimento a tese autoral de cerceamento do direito de defesa, a fim de que, oportunizada a instrução processual, possa se desincumbir do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

Posto isto,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pelos autores, para o fim de anular a sentença recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)